Tribunal: STF
Processo: RE 109722
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-06-02
Data de publicação: 1987-06-02

Ementa:
TRABALHISTA.
INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA DE RESOLUÇÃO NORMATIVA SOBRE
COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA.
NÃO SE TORNA VIAVEL, NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO TRABALHISTA
RELATIVO A DECISÃO DO T.S.T., INTERPRETAR-SE CLÁUSULA DE
RESOLUÇÃO DE BANCO PRIVADO CONCERNENTE A COMPLEMENTAÇÃO
ABRANGE TAMBÉM A REMUNERAÇÃO PERCEBIDA PELO EMPREGADO DO BANCO,
PELO SEU TRABALHO EM OUTRA EMPRESA, COMO DIRETOR, EMBORA TANTO ESTA
COMO AQUELE PERTENCAM AO MESMO GRUPO ECONOMICO. O RECURSO
EXTRAORDINÁRIO TRABALHISTA SOFRE A LIMITAÇÃO DO ART. 143 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL.